Tribunal: TJDFT
Processo: 0708371-33.2020.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE TRÂNSITO. LESÃO CORPORAL CULPOSA GRAVE COM EMBRIAGUEZ. FUGA DO LOCAL DO ACIDENTE. REPARAÇÃO DE DANOS. DANO MATERIAL E MORAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A fixação de valor mínimo a título de reparação dos danos materiais causados à vítima, em razão da prática de crime, demanda pedido expresso, além de instrução específica e comprovação do prejuízo, o que não se verifica nos autos.
2. A seu turno, é possível a fixação de valor mínimo a título de danos morais, sendo desnecessária instrução específica, desde que haja pedido expresso na inicial acusatória. Precedentes.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.